Tribunal: CARF
Processo: 17515.000764/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
EXPORTAÇÃO. DADOS. EMBARQUE. REGISTRO EXTEMPORÂNEO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. PENALIDADE. APLICABILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre dados de embarque de mercadorias no Siscomex implica na aplicação da penalidade prevista na alínea e, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas informações for superior a 7 (sete) dias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IN RFB no 1.096, de 2010. CABIMENTO.
Aplica-se a retroatividade benigna com base na alínea b do inciso II, do artigo 106, do CTN, em face da edição, no curso do processo da IN RFB no 1.096, de 2010, que manteve o prazo de 7 (sete) dias, independentemente do modal do transporte, para excluir a multa aplicada aos registros, cujas informações foram efetuadas em até 7 (sete) dias da data dos respectivos embarques.
EMBARQUES. REGISTRO. SISCOMEX. PRAZO. CONTAGEM.
O prazo de 7 (sete) dias de que o exportador dispõe para a prestação de informações sobre o registro das mercadorias no Siscomex é contado a partir da data da realização do embarque, de forma contínua, independentemente, de finais de semanas e feriados.
MULTA. EXIGÊNCIA. DUPLICIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL
A decisão parcialmente favorável ao contribuinte, nesta fase recursal, não implicou na manutenção de duplicidade de multa para uma mesma informação sobre embarque de mercadoria prestada a destempo.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17515.000764/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.046 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
B.C.S. BRASIL CARGO SERVICE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
EXPORTAÇÃO. DADOS. EMBARQUE. REGISTRO EXTEMPORÂNEO.
INFRAÇÃO CONFIGURADA. PENALIDADE. APLICABILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre dados de embarque de
mercadorias no Siscomex implica na aplicação da penalidade prevista na alínea
“e”, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do
artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas
informações for superior a 7 (sete) dias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IN RFB no 1.096, de 2010. CABIMENTO.
Aplica-se a retroatividade benigna com base na alínea “b” do inciso II, do
artigo 106, do CTN, em face da edição, no curso do processo da IN RFB no
1.096, de 2010, que manteve o prazo de 7 (sete) dias, independentemente do
modal do transporte, para excluir a multa aplicada aos registros, cujas
informações foram efetuadas em até 7 (sete) dias da data dos respectivos
embarques.
EMBARQUES. REGISTRO. SISCOMEX. PRAZO. CONTAGEM.
O prazo de 7 (sete) dias de que o exportador dispõe para a prestação de
informações sobre o registro das mercadorias no Siscomex é contado a partir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17515.000764/2009-44
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000764/2009-44

da data da realização do embarque, de forma contínua, independentemente, de
finais de semanas e feriados.
MULTA. EXIGÊNCIA. DUPLICIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE
FAVORÁVEL
A decisão parcialmente favorável ao contribuinte, nesta fase recursal, não
implicou na manutenção de duplicidade de multa para uma mesma informação
sobre embarque de mercadoria prestada a destempo.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a
recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser
reconhecida de ofício.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para que sejam
exoneradas as multas aplicadas sobre: 1) os registros efetuados dentro do prazo de 7 (sete) dias
contados das datas dos respectivos embarques; e, 2) os registros efetuados com antecipação de
prazo, em relação às datas dos respectivos embarques. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.044, de 27 de julho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13896.720083/2010-41, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ que
julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente
à multa regulamentar pela não prestação de informação tempestiva, no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), dos dados pertinentes ao embarque de mercadorias para o
exterior.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, as
informações foram prestadas depois de decorridos o prazo de dois dias contados dos respectivos
embarques das mercadorias.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000764/2009-44

O lançamento teve como fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Devidamente intimada, a recorrente apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento do seu direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, nos termos do
Acórdão no 12-102.070, assim ementado:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo: 1) em
preliminar, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o da
Lei no 9.873/99; e, 2) no mérito, requereu que: a) não se considere como infração o registro de
dados de embarque até sete dias depois da data da sua ocorrência, afastando-se a penalidade
referente a cada uma das operações sob essa condição; b) seja reconhecido que a obrigação de
prestar as informações é do transportador e não da recorrente; c) sejam afastadas as penalidades
impostas em duplicidade; e, d) sejam relevadas eventuais penalidades que subsistirem, em
observância ao disposto no art. 736, inciso II, do Decreto no 6.759/2009.
Alegou, em síntese, que o prazo para o registro no Siscomex dos dados sobre
embarque de mercadoria foi ampliado para sete dias, conforme previsto no art. 37 da IN RFB no
1.096/2010; embora esta IN seja posterior aos fatos que deram origem a autuação, seu art. 1o tem
aplicação retroativa, nos termos do art. 105, inciso II, alínea “b”, do CTN; defendeu a relevação
das penalidades, nos termos do art. 736, inciso II do Decreto no 6.759/2009; a obrigação de
prestar as declarações em causa é do transportador e não do agente da carga, conforme prevê o
art. 37 da IN 28/94.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Prescrição intercorrente
A apreciação e julgamento de prescrição intercorrente, suscitada em recurso
voluntário, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos
termos da Súmula Vinculante no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000764/2009-44

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula, para afasta a prescrição intercorrente suscitada pela
recorrente.
I.2) Legitimidade passiva
A recorrente alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como
agente de carga, representante do transportador; assim, a responsabilidade
tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a sua
responsabilização por descumprimento de obrigação acessória.
Assim como no item anterior (I.1), a apreciação e julgamento da legitimidade
passiva do Agente de Carga, quanto à sua responsabilização pela multa
regulamentar, por descumprimento de obrigação acessória, nos ternos do art.
107, IV, “e” do DL no 37/66, suscitada em recurso voluntário, pelas Turmas
Julgadoras do CARF, também constitui matéria sumulada, nos termos da
Súmula Vinculante no 187, que assim dispõe:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula, para manter a legitimidade passiva da recorrente,
quanto à sua responsabilização pela multa regulamentar.
II) Mérito
II.1) Registro de dados de embarque no Siscomex
O prazo para a prestação de informações sobre operações de exportação de
mercadorias, no Siscomex, nos períodos objetos do lançamento em discussão,
estava previsto na IN SRF no 28/94, que disciplina o despacho aduaneiro de
mercadorias destinadas à exportação, literalmente:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque.
No entanto, posteriormente, foi editada a IN RFB no 1.096/2010, ampliando
esse prazo, assim dispondo:
Art. 1o Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de
1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
(...)
Quanto à aplicação da multa a fatos pretéritos, para beneficiar o sujeito passivo,
em que pese entendimentos divergentes, a própria Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) admitiu sua aplicação retroativa, nos termos da Solução de
Consulta Interna (SCI) Cosit no 8, de 14/02/2008:
SCI COSIT no 8, de 14/02/2008, verbis:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000764/2009-44

9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de 2005, é
norma complementar que modificou uma obrigação acessória. O aumento do
prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, excluiu de sanções os registros feitos depois de 24
horas e antes de dois dias, bem como os registros feitos depois das 24 horas e
antes de 7 dias, na hipótese de embarque marítimo. A legislação tributária deixou
de definir, como infração, o registro dos dados nesses intervalos de tempo, o que
tornou a nova situação jurídica mais benéfica ao transportador, devendo,
portanto, ser aplicada a retroatividade benigna disposta na alínea “b” do inciso II
do art. 106 do CTN, pois deixou de trata-lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão.
Assim, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, nos termos do art.
106 do CTN, para afastar à multa aplicada aos registros das operações de
exportações de mercadorias efetuadas no Siscomex dentro do prazo de 7 (sete)
dias, contados das datas dos respectivos embarques.
II.2) Registros de embarques em datas anteriores às do efetivo registro
(declarações precedentes)
Do exame dos autos, mais especificamente das planilhas às fls. 150; 154; 156; e
168, elaboradas pela Fiscalização, constatamos erro na contagem do prazo entre
a data do embarque e a do registro, para 11 (onze) operações. Na planilha,
constam datas dos registros anteriores às datas dos embarques. Como exemplos,
citamos o embarque referente ao DDE 2070192221/4; na planilha às fls. 150
constam: “DT EMBARQUE: 27-fev-07”; “VOO: CLX/7657” “DT INFO BEM:
18-fev-07” e “DIAS ATRASO: 9”, fls. 150. De fato, não houve atraso de 9
(nove) dias e sim, antecipação. O erro pode ter ser sido de transferência das
datas constantes das Telas do Siscomex para as planilhas.
Assim, demonstrado e provado o equívoco por parte da Fiscalização, as multas
decorrentes dos registros nos quais, segundo as datas constantes das planilhas
elaboradas pela Fiscalização, não houve atraso nas informações e sim
antecipação, a multa exigida sobre os registros de 11 (onze) operações em que
ocorreu tal equívoco, deve ser exonerada.
II.3) Feriados e finais de semana (contagem de prazo)
A recorrente alega erro na contagem do prazo referente à operação representada
pelo DDE 2080466780/2, data de embarque em 18-abr-08, voo CLX/7657, data
da informação em 28-abr-08 (fls. 184).
Segundo seu entendimento, a contagem do prazo de 7 (sete), deve ser efetuada,
levando-se em consideração os fins de semana e feriados para o início e término
desse prazo.
Assim, para o embarque ocorrido na data de 18/04/2008, numa sexta-feira, o
prazo de sete dias iniciar-se-ia no dia 22/04/2008, numa terça-feira, tendo em
vista que dia 21, segunda-feira, foi feriado nacional (Tiradentes), expirando-se a
data limite em 28/04/2008, data em que foi informado.
Ao contrário do seu entendimento, as operações aduaneiras não estão
submetidas aos prazos e contagens nos termos do Decreto no 70.235/72.
Os sistemas de controle aduaneiro, independentemente, de fim de semana ou de
feriados, ficam disponíveis 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias do ano para
os devidos registros de exportações e importações.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000764/2009-44

O prazo para o registro das informações sobre exportações de mercadorias, no
Siscomex, está previsto no art. 37 da IN SRF no 28/94 que disciplina o despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, literalmente:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
(...)
Ora, segundo este dispositivo, o prazo para o registro no Siscomex deve ser
contado da data da realização do respectivo embarque das mercadorias
exportadas.
Assim, correta a contagem efetuada pela Fiscalização.
II.4) Duplicidade de penalidade.
A recorrente alegou bis in idem, de fato, duplicidade da aplicação da multa para
os registros seguintes:
Quadro a):

Data do
Embarque
Voo
Data do
Registro
Diferença
(Dias)
Atraso
1
28/02/2007
CLX/7653
17/01/2007
-42
NÃO
2
28/02/2007
CLX/7657
25/02/2007
-3
NÃO
Quadro b:

Data do
Embarque
Voo
Data do
Registro
Diferença
(Dias)
Atraso
1
04/05/2007
CV/7657
22/04/2007
-12
NÃO
2
04/05/2007
CV/7653
17/04/2007
-17
NÃO

04/05/2007
CV/7657
15/04/2007
-19
NÃO
Quadro c):

Data do
Embarque
Voo
Data do
Registro
Diferença
(Dias)
Atraso
1
08/08/2007
CV/7653
22/08/2007
14
-

08/08/2007
CV/7653
14/08/2007
6
NÃO
Quadro d):

Data do
Embarque
Voo
Data do
Registro
Diferença
(Dias)
Atraso
1
24/02/2008
CLX/7657
23/04/2007
59
-
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000764/2009-44

24/02/2008
CLX/7657
17/11/2008
267

Quanto aos quadro “a” e “b”, constatamos que os registros foram efetuados com
antecedência e não com atraso. Também, conforme já decidido anteriormente,
no item II.2, “Registros de embarques em datas anteriores às do efetivo
registro (declarações precedentes)”, os lançamentos feitos para os registros
informados com antecedência, as multas serão exoneradas.
Assim, o julgamento de mérito desta matéria ficou prejudicado, por força da
decisão favorável à recorrente no item II.2.
Em relação ao quadro “c” foram lançadas e exigidas duas multas, no valor de
R$5.000,00 cada uma. Uma decorreu do atraso de 14 (quatorze) dias e sua
exigência será mantida, a outra decorreu do atraso de 6 (seis) dias e será
exonerada pela aplicação retroativa do art. 1o da IN RFB no 1.096/2010,
conforme fundamento anterior no item II.2.
Assim, sendo mantida a exigência de apenas uma das duas multas deste item,
não haverá duplicidade.
Finalmente quanto ao quadro “d”, também foram lançadas e exigidas duas
multas. Uma decorreu do atraso de 59 (cinquenta e nove) dias e a outra do
atraso de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias.
No entanto, ao contrário do entendimento da recorrente, não houve duplicidade
de multa para o mesmo fato gerador. Embora, ambos os embarques tenham
ocorrido na mesma data, de fato, foram informados dois registros inclusive em
aeronaves diferentes, uma de prefixo LX GCV e outra LXV CV; um registro foi
efetuado na data de 23/07/2008 e outro na data de 17/11/2008.
Assim, ambas as multas devem ser mantidas e exigidas.
II.5) Relevação da penalidade
Esta matéria não foi expressamente prequestionada na manifestação de
inconformidade, ou seja, não foi oposta à Autoridade Julgadora de Primeira
Instância.
A impugnação dessa matéria apenas nesta fase recursal implicou na preclusão
temporal do direito da recorrente.
Segundo o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, “a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos
de discordância e as razoes e provas que possuir”. Já o art. 17, deste mesmo
decreto, estabelece que “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquela matéria, quando da
interposição da manifestação de inconformidade à autoridade julgadora de
primeira instância. Ultrapassada aquela etapa, extingue-se o direito de suscitá-
las somente nesta fase recursal.
Assim, não conheço dessa matéria, quanto ao seu mérito.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso voluntário do contribuinte e,
na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial apenas para que sejam
exoneradas as multas aplicadas sobre: 1) os registros efetuados dentro do prazo
de 7 (sete) dias contados das datas dos respectivos embarques; e, 2) os registros
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000764/2009-44

efetuados com antecipação de prazo, em relação às datas dos respectivos
embarques.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para que sejam
exoneradas as multas aplicadas sobre: 1) os registros efetuados dentro do prazo de 7 (sete) dias
contados das datas dos respectivos embarques; e, 2) os registros efetuados com antecipação de
prazo, em relação às datas dos respectivos embarques.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 374
DF CARF MF
Original